Tribunal: TJDFT
Processo: 0705252-73.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS RODRIGUES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-25

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto por CENTRAL NACIONAL UNIMED – COOPERATIVA CENTRAL contra a decisão proferida pelo juízo da 17a Vara Cível de Brasília que, em demanda autuada sob o no 0704425-59.2020.8.07.0001, proposta por VALTERCIDES DOS SANTOS CORDEIRO em desfavor do agravante, deferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela para determinar o custeio da internação. Em suas razões recursais, declara ter cumprido integralmente a decisão liminar, não se justificando o arbitramento da multa. Discorre sobre a desproporcionalidade dos valores e a ausência de patamar máximo. Afirma que o atendimento foi negado em razão do prestador Hospital Santa Marta não ser credenciado para atendimento no plano credenciado. Aponta que a recusa representa exercício regular de um direito. Busca, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, pleiteia a reforma a decisão agravada, com o indeferimento do pedido de tutela de urgência formulado na origem. Comprovante de recolhimento das custas no id 14786883 – p. 2. Por intermédio do despacho de id 1485177, determinou-se manifestação da parte sobre eventual supressão de instância. Em resposta, o agravante juntou a petição de id 15138508. É o breve relatório. Decido. O recurso é tempestivo, foi instruído com as peças exigidas pelo artigo 1017, I, do Novo Código de Processo Civil - NCPC e acompanhado do respectivo preparo. Dispõe o artigo 1019, I, do NCPC que o relator, ao receber o agravo de instrumento, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Para o primeiro caso, deve ser verificada a presença de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, na forma prevista no artigo 995, parágrafo único, NCPC. Inicialmente, cabe destacar que a relação jurídica existente entre as partes submete-se às normas protetivas do Código de Defesa do Consumidor, devendo as cláusulas restritivas de direitos serem redigidas de forma clara (artigo 54, § 4o, do Código de Defesa do Consumidor[1]), além da primazia da interpretação mais favorável ao consumidor, diante de sua hipossuficiência frente à operadora do plano de saúde (artigo 47 do Código de Defesa do Consumidor[2]). Ademais, de acordo com o entendimento do colendo Superior Tribunal de Justiça, consolidado por meio da Súmula no 608: “Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão.” Na hipótese sob exame, o principal argumento do agravante consiste na suposta impossibilidade de custeio do tratamento em razão do hospital no qual o agravado se encontra internado não fazer parte da rede credenciada. A questão, contudo, não foi objeto de deliberação do juízo singular, já que os fundamentos da causa de pedir contidos na petição inicial apontavam para a recusa por suposto período de carência. Nesse diapasão, deve ser apresentada essa circunstância originalmente na instância de origem. Observa-se, por outro lado, que na decisão agravada não foi imposta a manutenção do consumidor no hospital. O comando judicial impugnado determinou “a internação de VALTERCIDES DOS SANTOS CORDEIRO em leito de UTI que atenda suas necessidades (com suporte para dialise e ventilação mecânica, de acordo com o relatório médico de id. 56392285 - Pág. 2), na rede conveniada ao plano, preferencialmente no hospital Santa Marta, onde o demandante já está internado” (14786835 - Pág. 3). Dessa forma, se a agravante assegurar o transporte com segurança para outro local credenciado, estará de igual modo observando os termos da decisão agravada. Em relação à multa processual, prescreve o artigo 297 do Código de Processo Civil em vigor que o juiz poderá determinar as medidas que considerar adequadas para efetivação da tutela provisória, desde que em valor compatível com a urgência da obrigação, estimulando seu cumprimento. No caso, inexiste exorbitância na fixação da multa, uma vez seu valor é compatível com a finalidade de compelir a agravante ao cumprimento específico da obrigação de fazer. Ademais, o agravante confunde os institutos do arbitramento com a determinação de pagamento. As astreintes são fixadas para a exclusiva hipótese de descumprimento. Se a agravante cumpriu tempestivamente a obrigação cominada na decisão, não incidirá a multa. Não há, por fim, irreversibilidade da medida, já que na hipótese de eventual reconhecimento da improcedência do pedido do autor-agravado mostra-se legítimo o ressarcimento com as despesas decorrentes da internação. Diante do exposto, INDEFIRO, em exame de cognição sumária, o pedido de efeito suspensivo ao recurso. Intime-se o agravado, facultando-lhe a apresentação de resposta ao recurso no prazo legal. Comunique-se ao juízo a quo. Publique-se. Intime-se. Brasília, 25 de março de 2020 Desembargador CARLOS RODRIGUES Relator [1] Art. 54. Contrato de adesão é aquele cujas cláusulas tenham sido aprovadas pela autoridade competente ou estabelecidas unilateralmente pelo fornecedor de produtos ou serviços, sem que o consumidor possa discutir ou modificar substancialmente seu conteúdo. (...) § 4° As cláusulas que implicarem limitação de direito do consumidor deverão ser redigidas com destaque, permitindo sua imediata e fácil compreensão. [2] Art. 47. As cláusulas contratuais serão interpretadas de maneira mais favorável ao consumidor.